Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDÉBITO EM DOBRO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. No que tange à produção de provas, é de se ressaltar que o seu deferimento ou indeferimento está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.
2. In casu, a análise acerca da abusividade dos encargos cobrados independe de prova pericial, para tanto basta que o juízo de primeiro grau, à luz das orientações jurisprudenciais emitidas pelos Tribunais Superiores e das taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central, verifique a abusividade, ou não, das cobranças, de juros e demais tarifas.
3. Em ação de revisão de contrato em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
4. Decisão mantida, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LUCILENE MENDES - CPF: 007.850.039-75 (AGRAVADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0.
nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Indébito em Dobro n. 1015400-09.2023.8.11.0015,
ajuizada
por
LUCILENE MENDES
,
indeferindo
o pedido de realização de perícia contábil do contrato debatido nos autos.

Em suas razões recursais (id. 195394161), a Agravante aduz, em síntese, que
“no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, escolhido como representativo da controvérsia em Incidente de Processo Repetitivo, ao tratar do assunto juros remuneratórios aplicados por instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto”
.

Nesse contexto, considerando a necessidade de se demonstrar de forma cabal a abusividade das taxas praticadas no contrato, a Agravante postulou pela realização de perícia contábil, contudo seu petitório foi indeferido sob a alegação de que estava precluso o pedido.

Diante desses fatos, a Instituição Financeira interpôs o presente agravo com o pedido de concessão de efeito suspensivo e
no mérito, pugnou pelo provimento integral do agravo para reformar a decisão que indeferiu a perícia contábil solicitada.

Por meio de decisão lançada no id. 199307693, em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do recurso, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.

A Agravada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 203629690).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão interlocutória proferida pelo
pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0.
nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Indébito em Dobro n. 1015400-09.2023.8.11.0015,
ajuizada por
LUCILENE MENDES
,
indeferindo
o pedido de realização de perícia contábil do contrato debatido nos autos
.

In casu
, a Agravante sustenta que
“como a taxa de juros varia em função de cada operação e de cada cliente, deve ser analisado, conforme determinou o Superior Tribunal de Justiça, o caso concreto”
, razão pela qual pugnou pela realização de perícia contábil para verificar, com relação ao valor solicitado pela Agravada:
i)
Prazo de amortização da dívida,
ii)
Existência ou não de garantias para a operação,
iii)
Existência ou não de entrada, e em qual proporção,
iv)
Forma de pagamento da operação,
v)
Existência ou não de seguro, e em qual valor; e ainda:
vi)
O risco do cliente/rating,
vii)
Valor e fontes de renda do cliente,
viii)
Histórico de negativação/protestos em nome do cliente, e
ix)
Relacionamento do cliente com a instituição.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial por entender que
“não há necessidade de produção de outras provas, sendo, assim, caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC”
.

No caso em tela, em que pese o deferimento monocrático do efeito suspensivo, entendemos, em sede de julgamento do mérito recursal, que a decisão agravada deve ser mantida.

É cediço que as partes em um processo têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz,
ex vi
do art. 369 do CPC.

Contudo, no que tange à produção de provas, é de se ressaltar que o seu deferimento ou indeferimento está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil/15, segundo o qual:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

No caso dos autos, conforme alhures demonstrado o Juiz
a quo
indeferiu a produção de perícia contábil, por entender que a causa demanda o julgamento antecipado da lide.

O processo prima pela efetividade na solução dos conflitos de modo que a decisão que saneia o feito deve cunhar-se no princípio da verdade real.

Ademais disso, a prova é destinada ao julgador o qual tem, inclusive, poderes investigatórios para legitimar suas decisões que não podem se contentar com a mera expressão da verdade formal, razão pela qual o alargamento da instrução probatória, se necessário para a justa composição da lide, não pode ser preterido.

Ocorre que, no caso, a análise acerca da abusividade dos encargos cobrados independe de prova pericial.

A bem da verdade, basta que o juízo de primeiro grau, à luz das orientações jurisprudenciais emitidas pelos Tribunais Superiores e das taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central, verifique a abusividade, ou não, das cobranças, de juros e demais tarifas.

Há entendimentos neste e. Tribunal nessa mesma linha. Vejamos:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE - SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica e contábil para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, bem como a revisão dos encargos contratuais afigura-se escorreita a decisão recorrida que as indeferiu.-
(TJ-MT - 10218784920218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA DE DIREITO – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação de revisão de contrato em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Não há fala-se em cálculos complexos, porquanto no cumprimento de sentença bastam meros cálculos aritméticos em adequação ao comando judicial.
(TJ-MT - N.U 1008008-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO (CDC) – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito
.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade. (TJ-MT - N.U 1004969-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024